Tribunal: TJDFT
Processo: 0753135-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753135-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: ALICIA KARIN RACHAUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707614-93.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido da parte de liberação dos valores penhorados após pesquisa no sistema SISABJUD. Despacho de ID 67278767 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso por preclusão, tendo ela quedando-se inerte, conforme certificado no ID 67994961. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 214817109, no dia 18 de outubro de 2024, rejeitando a impugnação à penhora apresentado pela parte executada, ora agravante. Transcrevo-a: Ocorreu a penhora parcial em conta bancária da parte devedora, no valor de R$ 7.623,69, conforme minuta ao Id 205025424. A quantia foi transferida para conta a disposição deste Juízo. A parte executada apresentou impugnação do bloqueio realizado na Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que valores são impenhoráveis, por se tratar de verba salarial (Id 204249052). Conforme protocolo SISBAJUD ao Id 205025424, foram bloqueados R$ 7.392,47 em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal. A ordem foi emitida em 08/07/2024 e cumprida em 10/07/2024. O extrato bancário apresentado ao Id 211371526 comprova o bloqueio de R$ 887,58 em 08/07/2024. Ocorre que o recebimento da verba salarial somente ocorreu em 31/07/2024, data posterior ao bloqueio. Portanto, o bloqueio evidenciado não atingiu verba salarial. Considerando que os demais valores bloqueados não constam no extrato apresentado, presume-se que foi atingida também outra conta do executado na mesma instituição financeira. Preclusa a oportunidade de apresentação de outros documentos. Não foi apresentada impugnação quanto aos demais valores penhorados. Rejeito a impugnação apresentada, pois não comprovado que o bloqueio incidiu sobre verba salarial. Ante a rejeição da impugnação, converto a penhora em pagamento parcial. Indique o credor os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários devidos ao advogado que o patrocina. Para viabilizar a liberação da quantia depositada nestes autos, os cálculos devem ser realizados com base no valor capital, ou seja, o valor depositado, uma vez que na ordem de liberação constará caber a cada credor a remuneração da conta judicial a partir do depósito. Caso haja pedido expresso de transferência de valor devido à parte para a conta de seu advogado, deverá ser juntada aos autos procuração com poderes expressos para a realização da transferência. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente. Prazo: 15 dias. (destaques no original) A parte ora agravante peticionou no ID 215653315 daqueles autos, informando a interposição de agravo de instrumento, tendo, então, sido proferida a decisão de ID 217936496, cujo teor colaciono: Em que pese o executado ter apresentado petição de Agravo de Instrumento ao Id 215653315, não consta distribuição do referido recurso na base de dados do PJe. A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. (destaques no original) Resta claro pela análise cronológica dos autos que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, quer seja porque a questão está preclusa, quer seja porque o recurso é absolutamente intempestivo. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, a questão relativa à impenhorabilidade dos valores foi devidamente analisada, não tendo o agravante interposto recurso, sendo incabível recorrer da decisão que apenas reitera a determinação anterior. Ademais, a decisão foi proferida em 18 de outubro de 2024, a parte teve ciência no dia 22 de outubro de 2024 e o prazo de 15 (quinze dias) para interposição do recurso cessou às 23:59:59h do dia 14 de novembro de 2024; como o recurso só foi interposto no dia 12 de dezembro de 2024, necessário entender, também, por sua intempestividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PARÂMETROS FIXADOS. ENTREGA DO BEM PELA HERDEIRA DETENTORA À INVENTARIANTE. QUESTÕES RESOLVIDAS EM DECISÕES ANTERIORES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. No caso, a fixação dos parâmetros para alienação do veículo e a determinação de sua entrega à inventariante foram estipuladas em decisões anteriores, acerca das quais a parte interessada não formulou oportuno inconformismo recursal, de sorte que as respectivas controvérsias se encontram superadas pela preclusão. 3. O pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe os correspondentes prazos recursais nem seu indeferimento é capaz de reabri-los, sobretudo, quando há mera reiteração de estipulações anteriores. 4. Verificado que a decisão agravada, na realidade, indeferiu espécie de pedido de reconsideração, limitando-se a confirmar as determinações anteriores, inviável a pretendida retomada da discussão a respeito das correspondentes matérias uma vez que acobertadas pela preclusão. Dessa forma, o vertente recurso é intempestivo, sendo portanto inadmissível. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1954239, 0719120-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. A decisão interlocutória impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1947548, 0728197-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2025 16:08:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador